Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO Á GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez concedida a gratuidade de justiça, compete ao impugnante apresentar provas robustas capazes de comprovar que a parte beneficiária não é hipossuficiente, situação que não admite a simples alegação genérica. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. Cabe ao juiz indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento do pedido. Preliminar rejeitada.
3. Em relação à decadência, a constatação do vício redibitório em automóvel ocorreu em 26/01/2022, iniciando o prazo decadencial de 90 dias para o consumidor reclamar, conforme estabelece o artigo 26, inciso II, do CDC. A propositura da ação judicial ocorreu apenas em 23/09/2022. Ademais, não há prova das tratativas para que os apelantes providenciassem o conserto ou mesmo a sua recusa, situação que obsta a fluência do prazo decadencial, nos termos do inciso I do § 2o do art. 26 da CDC, logo, a inação do consumidor além do prazo legal configura a decadência do direito de pedir a anulação do contrato.
4. A configuração do dano moral exige a presença de sofrimento psíquico significativo, humilhação ou abalo à dignidade do consumidor. No presente caso, problemas técnicos ou defeitos de produtos, especialmente quando há a possibilidade de reparo ou troca, configuram aborrecimento comum da vida em sociedade a que todos, indistintamente, estão sujeitos.
5. Recurso conhecido e desprovido.